Tribunal: TJDFT
Processo: 0743839-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), alegando ausência de provas suficientes da mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de porte para uso pessoal; e, (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão, confirma que o apelante exercia a função de distribuição de entorpecentes na região, sendo identificado previamente em investigações e monitorado antes da abordagem, mantem-se a condenação por tráfico.

4. Como a materialidade do delito foi devidamente comprovada por laudos periciais e documentos oficiais, que atestam a apreensão da droga com o réu e a sua identificação como substância entorpecente (maconha com presença de THC), correta a sentença.

5. O argumento de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante das circunstâncias da prisão, da quantidade apreendida e das informações obtidas na investigação, que indicam o envolvimento do réu com a distribuição de entorpecentes.

6. O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, não havendo contraprova robusta que afaste a narrativa apresentada.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mercancia não precisa ser comprovada de forma direta, bastando que a posse da droga esteja associada a uma das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, como manter em depósito ou trazer consigo para fins de tráfico.

8. Se na dosimetria da pena, a sentença considerou negativamente a quantidade de droga apreendida, o que não se mostra correto, ela deve ser alterada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 19/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023.
TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.